Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (CDC, ART. 17). OBJETO. COMPENSAÇÃO/PAGAMENTO DE CHEQUES DE VIAGEM (TRAVELER’S CHECKS). RECUSA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMITENTE. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DAS CÁRTULAS. CÁRTULAS HÍGIDAS E SEM IMPUTAÇÃO DE FALSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. FATOS EXTINTIVOS E/OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, II). DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INVEROSSIMILHANÇA DO DEFENDIDO. PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DAS CÁRTULAS. IMPERATIVO. NATUREZA DE CHEQUES ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONTRAORDEM DO EMITENTE. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS CHEQUES. SUBSISTÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Demandando o atual portador de cheques de viagem - traveler’s checks -, que lhes foram cedidos pelo primitivo detentor, sob o argumento de que a casa bancária emitente opusera-se ao pagamento/compensação das cártulas, as regras de direito consumerista aplicáveis à relação que enlaçara o detentor originário das cártulas e a instituição financeira o alcançam, pois se qualifica como consumidor por equiparação defronte a natureza da pretensão que formulara e da posição jurídica que assumira (CDC, art. 17).
3. Os cheques de viagem, por consubstanciarem espécie de cheque administrativo, isto é, cheque sacado contra o próprio banco sacador, não estão sujeitos a contraordem do emitente, não podendo, via de regra, serem sustados, salvo se demonstrada oposição fundada em relevante razão de direito, pois pressupõem pagamento antecipado direcionado ao próprio banco emitente, estando a instituição financeira, não subsistindo alegação ou comprovação de falsidade ou subsistência de outro fato a retirar a higidez dos títulos, obrigada a promover seu resgate/pagamento, conforme se obrigara no momento em que recebera o correspondente e emitira os instrumentos creditícios.
4. Conquanto em desuso em razão do implemento de outras formas de pagamento mais práticas, ágeis e seguras, inclusive em viagens internacionais, notadamente os cartões de débito e crédito, emitidos legitimamente cheques de viagem, pressupondo que o banco emitente recebera o correspondente no momento em que os emitira, e não subsistindo comprovação de qualquer fato a desabonar a higidez das cártulas, está jungido à obrigação de destinar ao portador o correspondente, consoante orienta a lei do cheque, os regramentos pertinentes ao direito obrigacional e o princípio geral de direito que repugna o enriquecimento sem causa lícita (CPC, art. 373, I e II).
5. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
6. Conquanto a recusa da instituição financeira em proceder ao pagamento de cheques de viagem que legitimamente emitira e foram-lhe apresentados traduza falha na prestação de serviços e abuso de direito, ensejando sua qualificação como ilícito contratual, se o havido não ensejara ao credor nenhum efeito lesivo além dos inerentes ao inadimplemento havido, notadamente porque não encontrava-se em viagem internacional, o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação ao afetado, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade
7. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento próprios da vida, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.